Tribunal: TJBA
Processo: 8063832-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063832-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENATA GABRIELY CARDOSO GOMES Advogado(s): MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA, MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA, BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO, JOAO RIBEIRO PORTO, CARINI MARQUES ALVAREZ, ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL DE ORIGEM PSÍQUICA. TRANSTORNO DE ANSIEDADE E TRANSTORNO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurada em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada contra o INSS para reconhecer o nexo de causalidade entre transtornos psíquicos e a atividade laboral exercida, transformando o benefício de auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91), mas indeferindo os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, de auxílio-acidente, de retroação da DIB e de fixação de nova DCB. A parte autora sustenta que há incapacidade total e permanente, ou, subsidiariamente, redução da capacidade laboral, pleiteando a concessão de novo benefício ou o restabelecimento de benefícios cessados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, diante dos transtornos psíquicos diagnosticados; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente, em razão de eventual redução da capacidade laboral; (iii) determinar se é possível retroagir a DIB do benefício concedido e fixar nova DCB condicionada à reabilitação profissional ou nova perícia administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial (ID 85085235), elaborado por psiquiatra de confiança do Juízo, conclui que, embora a autora seja portadora de transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) e transtorno de personalidade (CID F60), não há incapacidade laborativa nem redução da capacidade funcional. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas pode fundamentar sua convicção com base nele, especialmente quando elaborado por perito técnico, imparcial e equidistante das partes. Os relatórios médicos unilaterais juntados pela autora (IDs 85085328 a 85085338) não se sobrepõem ao laudo pericial judicial, que goza de força probatória em demandas de benefícios por incapacidade. A ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral impede a concessão dos benefícios previdenciários por acidente do trabalho pleiteados (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), nos termos dos artigos 19, 20, 21 e 86 da Lei 8.213/91. Não há respaldo legal para a retroação da data de início do benefício (DIB) nem para a fixação de nova data de cessação (DCB), na ausência de incapacidade contemporânea. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 21-A, 59, 62 e 86; CPC/2015, arts. 371, 479 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0010348-80.2012.8.05.0248, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2019; TJMG, Apelação Cível nº 5005588-43.2019.8.13.0439, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.08.2024; TJSC, Apelação nº 0305119-60.2018.8.24.0011, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 14.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063832-13.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RENATA GABRIELY CARDOSO GOMES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .